Tribunal: STF
Processo: ARE 1501865
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - AGENTE DE FISCALIZAÇÃO – TRANSALVADOR - CUMULAÇÃO DO ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS – APSE E GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO NAS OPERAÇÕES ESPECIAIS – GPOE – IMPOSSIBILIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DO SALVADOR – CORREÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA POR PREJUÍZO A AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA – JORNADA DE TRABALHO – PAGAMENTO PELO LABOR EXTRAORDINÁRIO DEVIDO CUJO NÃO PAGAMENTO RESTA PREJUDICADO DENTRO DOS LIMITES DA LIDE PROPOSTA – APELO IMPROVIDOS 



    1. Ingressou o apelante com a ação: “...objetivando o pagamento cumulativo da Gratificação pela Participação em Operações Especiais (GPOE) e o Adicional pela Prestação de Serviços Extraordinários (APSE). Em síntese, a parte Autora aduziu que compõe os quadros da Autarquia Municipal e que o pagamento de sua remuneração não está sendo paga adequadamente, haja vista a impossibilidade de pagamento cumulativo da Gratificação com o Adicional supramencionado, nos termos do parecer exarado pela Procuradoria Geral, pugnando pela declaração de legalidade na cumulação das verbas remuneratórias.”. 



    2. A TRANSALVADOR é autarquia municipal possuindo personalidade jurídica própria, com autonomia e independência financeira e competência para analisar a cumulatividade e o pagamento de horas extras ou outras gratificações tais como tratado nestes autos, não havendo motivos para manter o Município de Salvador na lide. 



    3. Ao sustentar a nulidade da sentença pela ausência de dilação probatória aduz o recurso que “...a inversão do ônus probatório para determinar que a TRANSALVADOR fosse obrigada a trazer aos autos fotocópias das escalas e folhas de frequência referentes às convocatórias da Parte Demandante para todas as Operações Especiais instituídas no âmbito municipal ao longo dos últimos 05 (cinco) anos.” acrescentando que “...a Parte Autora apresentou cópia do seu Requerimento Administrativo (anexo à inicial), o qual não foi respondido pela TRANSALVADOR.”. 



    4. A juntada ou não dos referidos documentos em nada alteraria a análise do pedido formulado da inicial e a decisão quanto a serem ou não devidos a um só tempo e / ou cumuláveis a Gratificação pela Participação em Operações Especiais - GPOE e do Adicional pela Prestação de Serviços Extraordinários – APSE. 



    5. A previsão de pagamento da Gratificação pela Participação em Operações Especiais - GPOE está previsto no art. 102, da LC municipal 01/1991 para ser “ ...percebida pelo servidor público municipal, da administração direta, autárquica e fundacional, que vier a ser designado para atuar em operações assim definidas por Decreto, para atender necessidades transitórias ou circunstanciais;” e a APSE - Adicional pela Prestação de Serviços Extraordinários se encontra descrita no art. 90 e parágrafos da mesma lei, destinada a remunerar “§ 1º os serviços extraordinários prestados em horário compreendido entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e as 5 (cinco) horas do dia seguinte, bem como aos sábados domingos e feriados, serão remunerados com o acréscimo de 100% (cem por cento) sobre a hora normal diurna.”. 



    6. Os fatos geradores (trabalho extraordinário) e a natureza jurídica (gratificações propter laborem) são idênticos impedindo a cumulação das mesmas. Precedentes desta Corte 



    7. Por fim, possível reclamação quanto a cobrança de horas extras deve ser judicializada de forma específica, permitindo a análise no caso concreto, na medida em que o pleito exordial foi atrelado à cumulação das duas gratificações já tratadas acima. 



    8. Apelo improvido, com majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa, cuja cobrança resta sobrestada por ser o apelante credora da assistência judiciária gratuita. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV, LV; 7º XVI e XXII; 39, §3º; 93, IX, e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente